Tribunal: TJDFT
Processo: 0718589-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO. PRELIMINAR DE PARCIAL CONHECIMENTO. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. EMBARGOS INFRINGENTES PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA PARTE, DESPROVIDOS.

1. Embargos Infringentes. Tráfico nas proximidades de ambientes coletivos. Pedido da Defesa não conhecido, eis que não houve divergência, neste particular, no acórdão recorrido. Preliminar do Ministério Público acolhida.

2. No mérito, se requer a prevalência do voto minoritário, que reconheceu a conduta da Embargante como inserida nos benefícios do tráfico privilegiado. No presente caso, o que se constata é que a ré ostenta maus antecedentes, com duas condenações em ações penais transitadas em julgado pela prática de delitos de tráfico de drogas anteriores, o que evidencia, mesmo na condição de pequena traficância, a sua habitualidade e dedicação a estas modalidades de atividades criminosas.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte desprovido.